Tribunal: STF
Processo: AI 448279
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
1. O acórdão embargado é claro ao apontar a intempestividade do
recurso extraordinário interposto contra a decisão que deu
provimento ao recurso especial. Não existe, assim, qualquer omissão
a suprir.
2.  Embargos declaratórios rejeitados.